Tribunal: STF
Processo: RE 1463287
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB). AUSÊNCIA DE LICENÇA MUNICIPAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DEMOLITÓRIA — ERB instalada em desconformidade com posturas municipais que tratam da matéria — Tese da inconstitucionalidade da. LC n° 1246/01 que se revela impertinente quando se observa que, de qualquer forma, a concessionária de serviço público iniciou a construção sem alvará — Construção que, como qualquer outra, há de contar com licença prévia — Assunto de peculiar interesse do Município, no qual não interfere a norma dos arts. 21, XI, e 22, IV, ambos da Constituição Federal — Sentença confirmada — Recurso improvido.” (e-doc. 3, p. 139).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e "c" do permissivo constitucional, a recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, incs. LIV, LV, e 22, inc. IV, ambos da Constituição da República. Sustenta que o recorrido, por meio da Lei Municipal nº 1.246, de 2011, invadiu a competência da União para disciplinar os serviços de telecomunicações. Afirma que o acórdão recorrido violou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa por não ter sido feita a análise de sua indignação com a aplicação da lei inconstitucional.



    3. Após decisão da Turma julgadora pela manutenção do acórdão, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte, sob o fundamento de que atende ao requisito de prequestionamento, há “menção ao dispositivo constitucional tido como violado e não se vislumbra a incidência dos demais vetos regimentais e sumulares” (e-doc. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Entretanto, apesar da inconstitucionalidade da regra dos artigos 10 e 14, ambos da Lei Complementar Municipal n° 1.246/01, por dispor sobre a necessidade de um distanciamento de 30 metros entre os imóveis limítrofes e a torre de telefonia celular, como o faz a Lei Estadual Lei no 10.995/01, é forçoso reconhecer que a faculdade de construir, enquanto forma de manifestação do direito de propriedade, depende do prévio ajustamento a pedido de licença, com observância das regras vigentes na data de sua expedição. 



    Em verdade, a alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal Complementar n. 1.246/2001 é desinfluente para o resultado prático da demanda, uma vez que a apelante iniciou a construção da antena antes mesmo do desfecho do procedimento administrativo para a concessão do alvará, sem observar os requisitos legais exigidos para esse mister, como já decidido em situação semelhante julgada pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    (...) 



    De fato, apurou-se que a concessionária. de serviço público não obteve a prévia e necessária licença de instalação, desrespeitando assim a legislação municipal em vigor na época dos fatos, ao proceder à instalação da antena antes mesmo da conclusão do procedimento administrativo instaurado para examinar o cumprimento das normas de direito reguladoras do zoneamento e da utilização do solo urbano ou, em ultima ratio, o cumprimento das regras de interesse público correspondentes, cuja tutela a Municipalidade busca resguardar, na presente ação demolitória. 



    Fora de dúvida que a requerida deu inicio à obra sem contar com a necessária licença. Além disso, não providenciou a retirada da antena instalada, tampouco regulamentando-a, mesmo depois de ter sido intimada a fazê-lo, o que levou o Poder Público a se socorrer do Judiciário. 



    O argumento de que a instalação da Estação Rádio Base dependeria apenas da autorização do Comar, Ceterb e da Anatel, por evidente, não confere legitimidade à execução de obra sem alvará e projeto, não tendo, tampouco, o condão de convalidar a construção realizada em desconformidade com a legislação. 



    A competência que detém o órgão regulador, criado pela União (art. 80, da Lei n° 9.472/97), não interfere, em absoluto, na competência municipal no tocante a construção, instalação e funcionamento de antena no solo urbano (art. 74), pelo que inexiste conflito, mas sim, concorrência de atribuição, de forma que a apelante deve obter a devida permissão, junto ao órgão federal, e também a autorização ou alvará municipal. 



    A ausência de qualquer destes documentos impede a realização da obra. No caso, a autora comprovou a devida autorização da ANATEL, mas deixou de apresentar o alvará municipal, o que explica a demolição da obra.” (e-doc. 3, p. 142-146). 



    5. Conforme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, “as competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.” (RE 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).



    6. Verifico que, in casu, o Colegiado de origem assentou que é desinfluente para o caso a alegação de inconstitucionalidade da lei local questionada, por tratar de telecomunicações, matéria de competência da União. A decisão foi centrada na ausência de autorização ou alvará municipal para a construção realizada pelo recorrente.



    7. Nas razões recursais, não foi refutado o argumento acima citado. Logo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    8. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes.



    2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 800.097-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 07/10/2016, p. 25/10/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Multa administrativa pela instalação irregular de estação rádio base no Município. Lei Municipal 13.756/2004, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo. Inexistência de usurpação da competência da União. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.”



    (ARE nº 1.211.022-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2019, p. 05/09/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    (RE nº 1.452.685/SP, de minha relatoria, j. 1º/09/2023, p. 04/09/2023).



    9. Ademais, para entendimento constante do acórdão impugnado, seria necessário rever a interpretação dada pela instância ordinária à legislação local, bem como o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra obstáculo nos enunciados nº 280 e nº 279 da Súmula do Pretório Excelso. Confira-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGULARIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA EM MUNICÍPIO. ASPECTOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS. SÚMULAS 280 E 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que se discuti a possibilidade de lei municipal exigir licença ambiental das estações de rádio base (ERBs), bem como aplicar multa administrativa pela instalação de torre de telefonia sem prévio licenciamento ambiental. 2. O Tribunal de origem assentou que a lei questionada não se refere à matéria “telecomunicações”. Respeito ao decidido no Tema 919/STF. 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Súmulas 280 e 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.428.474-AgR/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2023, p. 05/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ORDENAÇÃO URBANA E USO DO SOLO. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO-BASE. DISTINGUISHING QUANTO AOS TEMAS RG Nº 919 E Nº 1.235. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem consignou a competência do Município de Guapimirim/RJ para legislar sobre a exigência de prévio licenciamento ambiental de atividades potencialmente causadoras de dano ao meio ambiente, o que incluiria a instalação das estações de rádio-base. 2. Não se aplicam à hipótese os Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que a legislação municipal impugnada nestes autos não versa sobre telecomunicação ou radiodifusão. 3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário com agravo, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.364.841-ED-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 30/05/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. NORMAS MUNICIPAL E FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem consignou versar a Lei municipal nº 2.110, de 2003, sobre uso e ocupação do solo, matéria de competência municipal, bem como asseverou que o art. 74 da Lei nº 9.472, de 1997, na redação conferida pela Lei nº 13.116, de 2015, previu expressamente a necessidade de os serviços de telecomunicações obedecerem às leis municipais e estaduais sobre construção civil. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional federal e local de regência. Incidência do óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.224.177-ED-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 29/09/2022).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator